Tribunal: TJMT
Processo: 1014636-39.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014636-39.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO BORGES SOARES - CPF: 002.981.091-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Droga. Preliminar. Nulidade da Buscas Pessoal e Veicular.
IMPROCEDÊNCIA.
Mérito. Absolvição
OU
Readequação da Pena-base e Abrandamento do Regime. Improcedência. Conjunto Fático-Probatório Robusto. Reprimenda superior a oito anos de reclusão. Cálculo Dosimétrico escorreito.
MANTIDO O
Regime fechado.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Durante buscas efetuadas por policiais militares, foram apreendidos 197,55g de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no automóvel do apelante, sendo por isso condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado e pagamento de 831 dias-multa pela autoria do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

2. A abordagem policial foi baseada em denúncia detalhada aos agentes da lei, recebida pelo CIOSP, relatando possível uso de arma de fogo em via pública. Durante a revista, foi localizada a chave de um veículo adulterado, dentro do qual foi encontrada a substância ilícita. Após confirmarem que, de fato, tratava-se de automóvel com sinal identificador adulterado (placas), os agentes realizaram a busca veicular, a qual revelou a droga ilícita escondida.

3. Neste recurso, preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da busca pessoal e veicular; no mérito, requer a absolvição ou a redução da pena-base e fixação do regime semiaberto para resgate da reprimenda.

II. Questões em Discussão

4. A apelação apresenta três questões a serem discutidas:

(i) se a busca pessoal e a veicular padecem de nulidade;

(ii) se o conjunto fático-probatório é suficiente para lastrear a condenação;

(iii) se o
quantum
usado para exasperar a pena-base e o regime fixado são adequados;

III. Razões de Decidir

5. A abordagem policial foi considerada legal, com base nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, que permitem buscas pessoais e veiculares em situações de fundada suspeita, como
in casu
. A prévia denúncia recebida pelos policiais apresentou elementos objetivos que justificaram a ação.

6. A materialidade do crime foi confirmada pelo laudo pericial que atestou a presença de 197,55 gramas de cocaína, uma quantidade incompatível com uso pessoal. Os depoimentos dos policiais foram considerados coerentes e corroborados por outras provas.

7. A dosimetria da pena, agravada em razão de seis condenações anteriores, foi fundamentada no entendimento jurisprudencial que admite frações progressivas para aumento de pena.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Teses de Julgamento
:

“1. Afigura-se legítima a busca pessoal motivada em fundada suspeita de prática delitiva; no caso, informação concreta e detalhada, do CIOSP, e os agentes da lei ao averiguar a procedência da denúncia de vias de fato com possível porte de arma de fogo em via pública. Feita a abordagem dos suspeitos com as características repassadas foi encontrado um veículo adulterado e dentro dele a droga ilícita”.

2. “
A busca veicular, por se equiparar à busca pessoal, dispensa prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita de prática criminosa”.

3. “
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante guardava e transportava com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância de uso proscrito, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecente”.

4. “O incremento da pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão acima do mínimo legal, motivado na existência de seis condenações anteriores transitadas em julgado, afigura-se legítimo e adequado”.

5. “Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a oito anos, é defeso, por força da regra elencada no art. 33, § 2º, alínea
a
, do CP, estabelecer o regime semiaberto para o seu cumprimento”.

Dispositivos Relevantes Citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº. 11.343/2006, art. 33,
capu
t.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgRg no HC 734263/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/6/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Leandro Borges Soares
contra a sentença
em que a
MMª. Juíza da

9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
o condenou à pena de
8 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
831 dias-multa
por praticar o
crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11343/2006) (Id. 215830489).

Em suas
razões
, o apelante suscita
preliminar de nulidade
das provas obtidas a partir da
busca pessoal

e veicular
, aduzindo que
os policiais militares
não tinham autorização judicial
para promover a revista e sequer havia
fundadas razões
que a justificassem.

No mérito
, almeja
a
absolvição
,
sob o fundamento de que as provas contidas nos autos
são
insuficientes
para lastrear a sentença condenatória; de modo
subsidiário
, requer a
diminuição da pena-base
e a fixação do regime
semiaberto
para resgate da pena
(Id. 215830513).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pela
rejeição da preliminar
e
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 215830515);
igualmente
a PGJ, em parecer, conforme sumário respectivo a seguir transcrito (Id. 216959692):

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO.
Preliminar de nulidade do processo por suposta ilegalidade da busca pessoal e veicular - Não caracterizada - Diligência amparada em fundada suspeita - Dados objetivos - Preliminar deve ser rejeitada. Mérito - Pedido de absolvição ou redução da pena - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas - Depoimentos, seguros e coerentes, dos agentes policiais - Quantidade de droga apreendida (197,55 g de cocaína) se afigura compatível com o tráfico - Pena basilar acima do mínimo legal - Multireincidência - 06 (seis) condenações definitivas por fatos delituosos anteriores ao caso dos autos - Crime aqui apurado cometido no curso de execução penal relativa a outras condenações - Fração de 1/2 justificada - A pena imposta acima de 8 (oito) anos, a existência de diversos antecedentes criminais e a reincidência autorizam o regime inicial fechado - Julgados STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento do recurso e o desprovimento.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS

Muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade da intimidade em seu art. 5º, inc. X, essa garantia não é absoluta e pode ser excepcionada nas hipóteses elencadas no art. 240, § 2º e art. 244, ambos do CPP.

Em paralelo, a regra prevista no art. 240, § 2º, do CPP dispõe que a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do dispositivo anterior.

Por sua vez, a norma disposta no art. 244 do CPP estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Sob essa perspectiva, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, não reclama grande rigor procedimental e pode ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferido de maneira objetiva e concretamente justificado nos indícios e circunstâncias do caso.

Somado a isso, nas palavras do
Exmo. Min. Gilmar Mendes
, do Supremo Tribunal Federal, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC 229.514/PE, DJE 28.8.2023).

A par desse recorte normativo e jurisprudencial, observa-se que o
cerne da questão preliminar está na suposta ilegalidade da busca pessoal e veicular que resultou na apreensão do entorpecente dentro do automóvel do apelante.

Contudo, tal argumento não se sustenta diante das circunstâncias do caso. A abordagem policial foi motivada por informação concreta e detalhada, recebida via CIOSP, indicando que indivíduos estavam envolvidos em vias de fato com possível utilização de arma de fogo em via pública. A equipe policial dirigiu-se ao local indicado e abordou os suspeitos que correspondiam às características repassadas.

Durante a revista pessoal do apelante, foi encontrada a chave de um veículo próximo, cujo estado apresentava indícios de adulteração. Após confirmarem que, de fato, tratava-se de automóvel com sinal identificador adulterado (placas), os agentes realizaram a busca veicular, a qual revelou a droga escondida
.

Como se nota, as revistas promovidas pelos policiais militares foram realizadas
após
a demonstração de elementos concretos que assinalavam a presença de fundadas razões aptas a configurar a justa causa autorizadora da medida, a denotar a legalidade do meio de prova sob enfoque.

Trata-se, inclusive, de
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – evidenciando-se a urgência de se executar a diligência” (STJ. AgRg no HC 734263/RS, Ministro Sebastião Reis Júnior, 20/6/2022).

Logo, partindo da premissa de que tanto a busca pessoal quanto veicular dispensam a expedição de prévio mandado judicial, e sabendo-se que na hipótese dos autos havia
fundada suspeita
de prática criminosa,
não
há como se reconhecer a ilicitude da prova colhida a partir daí e muito menos a nulidade da ação penal desde o seu nascedouro.

Com essas breves considerações,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Narra-se dos autos que no dia 5.8.2023, por volta das 12h15min, na Avenida Clovis Pompeu de Barros, n.º 12, bairro Jardim Vitória, Cuiabá-MT,
Leandro Borges Soares
foi preso em flagrante delito por guardar e transportar droga, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento tático quando foi acionada, via CIOSP, para verificar a suspeita de que um grupo de pessoas estaria ameaçando um homem com arma de fogo. De posse dessas informações, a guarnição se dirigiu ao local e abordou os indivíduos com as mesmas características repassadas.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram em poder do apelante a chave do veículo Jeep Compass, de cor branca, placas QCE-3E21; nesse momento, a equipe entrou em contato, via telefone, com a pessoa identificada como proprietária no CRLV do veículo, o qual informou que o veículo estava em sua residência, na cidade de Sapezal-MT.

Então, diante da suspeita de adulteração, a equipe realizou a busca veicular e apreendeu uma porção de pasta base de cocaína em um fundo falso, embaixo do banco do passageiro; também foi encontrada a quantia de R$ 70,00.

Após o encontro da droga, foi verificado pelos policiais militares que o veículo aparentava possuir vidros, placas, etiqueta e número do motor adulterados, localizando a placa correta do veículo (placa BBS-8G98), produto de um roubo na cidade de Nova Mutum/MT, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2023.168793.

É o relato do necessário.

1) ABSOLVIÇÃO

A materialidade do delito está plenamente comprovada pelo laudo pericial, que atesta que a substância apreendida se trata de
197,55 gramas de cocaína
, quantidade expressiva que extrapola qualquer possibilidade de consumo pessoal.

A autoria também é inequívoca, já que o apelante foi encontrado em posse da chave do veículo onde o entorpecente estava escondido e as circunstâncias dos fatos – veículo adulterado, razoável quantidade de droga e ausência de justificativa plausível para a situação – reforçam a conclusão de que o apelante estava envolvido na prática de tráfico de drogas.

Além disso, os depoimentos dos policiais são claros, coerentes e corroboram as provas materiais.

O policial militar
Patrick Mendes Silva
, em depoimento judicial, relatou que sua guarnição foi acionada pelo CIOSP, à época dos fatos, para averiguar uma possível discussão no bairro Novo Paraíso, onde havia a suspeita de que um dos envolvidos estaria armado. A equipe se deslocou imediatamente ao local e identificou os suspeitos cujas características correspondiam às informações recebidas. Todos foram abordados e revistados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

Ele prossegui relatando que, ao revistar o réu, foi encontrada a chave de um veículo Jeep; como o veículo estava estacionado próximo ao local e o réu confirmou ser o proprietário, e considerando a denúncia sobre o possível uso de arma de fogo, foi realizada uma busca no interior do automóvel. Embora nenhuma arma tenha sido encontrada, uma porção média de pasta base foi localizada em um compartimento oculto no banco do passageiro.

No mesmo sentido, o policial militar
Pedro Nelson Pereira Da Silva
, quando ouvido em juízo, relatou que sua equipe foi acionada após receber uma informação via CIOSP. A denúncia indicava que “
alguns indivíduos estariam em posse de uma arma de fogo e ameaçando outra pessoa no local
”. Ao chegar ao local indicado, a equipe abordou todos os presentes, e durante a revista, encontrou no bolso do réu a chave e o documento de um veículo modelo Compass.

Apesar de o apelante ter negado a autoria delitiva, verifica-se que os depoimentos prestados por policiais possuem especial relevância e são suficientes para se manter a sentença condenatória caso estejam em sintonia com as outras provas judicializadas presentes nos autos, como ocorre na espécie.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Logo, estando comprovada a
existência do crime e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelas provas produzidas, impõe-se manter a condenação do apelante.

2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO

A Defesa se insurge contra o incremento de pena na primeira fase da dosimetria, argumentando que houve excessiva majoração na pena-base aplicada.

O preceito secundário da norma violada prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Na hipótese, a magistrada sentenciante tomou a existência de seis condenações anteriores transitadas em julgado para negativar os antecedentes e fixar a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Em linha oposta àquela defendida nas razões recursais, o excessivo número de condenações prévias e definitivas que o apelante ostenta justifica a adoção do critério de exasperação de 1/2 sobre a reprimenda basilar, afigurando-se adequado, escorreito e em estrita obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º. XLVI, da CF).

A propósito, colho aresto de julgado do TJMS:

“I. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, adota-se um critério progressivo para a escolha da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.” (TJ-MS - Embargos Infringentes e de Nulidade: 00004114620198120041 Ribas do Rio Pardo, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 05/11/2024, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 07/11/2024).

Diante disso, concluo correto o critério utilizado pelo juiz de primeiro grau relativo à fração de 1/2 para exasperação da pena-base e, por lógica,
mantenho
a pena-base no patamar fixado na sentença.

De igual modo,
não
há como se acolher o pedido de fixação de regime mais brando para resgate da pena, pois i
mposta a pena privativa de liberdade em escala superior a oito anos (no caso, 8 anos e 4 meses de reclusão), ela deve ser cumprida, por força de expresso comando legal, em regime
fechado
(art. 33, § 2º, alínea
a
, do CP), independentemente da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse compasso, a Colenda Terceira Câmara Criminal já decidiu: “
A pena final fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, automaticamente afasta o réu do cumprimento da pena em regime inicial diverso do fechado
” (RAC 1000696-40.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe 12.11.2021).

Para além disso, é certo que, na hipótese, o regime fechado se mostra o único suficientemente hábil a promover os fins da pena (reprovação e prevenção do delito e ressocialização do apenado).

Dito isso, mantenho o regime fechado para resgate da pena.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
e, no
mérito,

nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024